Tribunal: TJDFT
Processo: 0748807-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
IAPELAÇÃO - IRDR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. VENDEDOR QUE NÃO COMUNICA AOS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO A ALIENAÇÃO DO VEÍCULO. DÉBITOS NÃO TRIBUTÁRIOS. ART. 134, CAPUT, do CTB. IMPOSTO SOBRE PROPRIEDADE DE VEÍCULOS AUTOMOTORES. ART. 1o, § 8o, III, DA LEI No 7.431/85. MATÉRIA DIRIMIDA EM RECURSO REPETITIVO PELO STJ. IRDR PREJUDICADO.

1. Constatado que o Superior Tribunal de Justiça (ProAfR no REsp 1881788/SP) julgou em recurso repetitivo matéria análoga à questão litigiosa no presente recurso fixando tese sobre o tema, julga-se prejudicado o IRDR.

2. Incidente de resolução de demanda repetitiva julgado prejudicado.